Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705775-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME D E S P A C H O O caso presente consiste em Mandado de Segurança cuja ordem foi concedida por sentença. Na forma do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/09, uma vez concedida a segurança, a sentença do Mandado de Segurança estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição Sendo assim, retornem-se os autos à Secretaria da Turma para que promova a adequada autuação dos autos. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora